Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE DADO EM GARANTIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADAS. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O exequente-embargante instruiu a execução apenas com o cheque caução, desacompanhado do respectivo contrato a que se refere, o qual é indispensável, porquanto a ele vinculado, para demonstrar a liquidez e exigibilidade. Todavia, impõe-se alertar a parte quanto à necessidade de instruir a ação de execução com os documentos indispensáveis para evidenciar os atributos do título executivo, sob a perspectiva do dever de cooperação do órgão jurisdicional e, assim, oportunizar a emenda da petição inicial. Trata isso de um direito subjetivo e a não observância da norma expressa no Código de Processo Civil afronta ao princípio do devido processo legal e de acesso à justiça.
2. Firme a jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de o juiz ordenar a correção de vício ou irregularidade da execução, mesmo após opostos os embargos à execução.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.